Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Cumprimento de sentença - Avaliação de imóvel por Oficial de Justiça - Indevida substituição do bem penhorado - Valor do bem superior ao da dívida.
1. A avaliação de imóvel elaborada por Oficial Justiça goza de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, não infirmada pela devedora.
2. O requerimento de substituição do bem penhorado deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação da penhora, e depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor (CPC 847).
3. O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora.